Tribunal: CARF
Processo: 10830.721321/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721321/2017-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.267 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo que trata das compensações a ele
vinculadas, nos termos do voto da relatora.
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Walker Araújo e Mariel Orsi
Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito, adoto relatório constante à decisão de
primeira instância (DRJ).
Trata-se de auto de infração de fls. 02/04, lavrado para exação da multa isolada, no
valor de R$122.632,36, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
A Contribuinte interessada havia transmitido o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 01930.11935.120413.1.1.01-3335 no valor de R$245.264,75, relativo ao saldo
credor do IPI por ela apurada ao final do 1o trimestre/2013, vinculando a tal PER – ou
seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento – declarações
eletrônicas de compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório no 145 (objeto do processo
administrativo no 10830.727578/2016-63), que indeferiu o ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721321/2017-89
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721321/2017-89

Diante da não homologação das compensações, foi lavrado o referido auto de infração
objeto do presente processo, para exação da multa isolada em questão, conforme
detalhado no termo de verificação fiscal de fls. 05/07, transcrito abaixo.

Cientificada do auto de infração em 13/03/2017 (quinta-feira) no seu domicílio
tributário eletrônico - DTE (fls. 13/14), a Autuada, por meio de seus advogados (fls.
44/45), apresentou em 12/04/2017 (quarta-feira - fls. 15/16) a impugnação de fls. 17/42,
n qual, em síntese:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721321/2017-89

- solicitou a suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto do presente processo,
uma vez que, no processo administrativo no 10830.727578/2016-63, foi apresentada
manifestação de inconformidade em face do despacho decisório no 145;
- requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
despacho decisório naquele processo no 10830.727578/2016-63 "ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "acaso (...) o despacho decisório seja anulado, deferindo os pedidos de
ressarcimento e homologando as compensações realizadas, o auto de infração
impugnado deverá ser julgado improcedente";
- acusou a impossibilidade de aplicação da multa isolada sob a argumentação de que:

- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721321/2017-89

- finalizou com o pedido:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida pela 4a Turma da DRJ/JFA, mediante
acórdão no 09-70.889, em 30 de maio de 2019, entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, incide a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, recorre o contribuinte através de Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos oriundos da manifestação de inconformidade, além de alegar em síntese:
preliminarmente, a) suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto deste processo; ii)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721321/2017-89

sobrestamento ou da necessidade do julgamento em conjunto com o Processo administrativo no
10830.727.578/2016-63; iii) impossibilidade de imposição da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside na aplicação de multa isolada aplicada em razão da não
homologação, de crédito tributário oriundo de outro processo administrativo, que possui Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte ainda pendente de julgamento.
Na verdade, trata-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente
relacionados em prejudicialidade, porque há um auto de infração lavrado em razão de
divergência na classificação tarifária de produtos vendidos pela pessoa jurídica – Processo
Administrativo no 10830.727052/2016-83, interligado a três pedidos de ressarcimento e
compensação consubstanciados nos Processos Administrativos no 10830-727.578/2016-63,
10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma multa por
compensação não homologada, constante aos seguintes Processos Administrativos,
respectivamente: 10830.721321/2017-89, 10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Tais multas isoladas correspondem a 50% sobre os valores dos perdcomps, e
possuem amparo legal nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Considerando respectiva relação de prejudicialidade no presente julgamento, sem
que tenha sido analisado o processo que contém o crédito de origem da aplicabilidade da multa
supramencionada, proponho sobrestamento do feito, até a definitividade do Processo
Administrativo no 10830-727.578/2016-63.
Posteriormente, que os autos retornem a essa relatora para prosseguimento do rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 443
DF CARF MF
Original